Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO ACIONADO. GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM O POTENCIAL DE CONFIGURAR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar dano emergente de R$1.444,68 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), bem como os lucros cessantes, no valor de R$1.366,31 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos).
2. O recorrente alega que, diante do dano material e dos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de trabalhar com o seu veículo, evidenciou-se, também, inúmeros prejuízos que afetaram sua realidade econômica, seu sustento e de seus familiares. Argumenta que teve renda comprometida a ponto de afetar o mínimo existencial familiar e que a situação ocorrida não configura mero dissabor. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A controvérsia a ser solucionada consiste, tão somente, no exame da ocorrência de danos morais no presente caso.
5. Narra a parte autora que no dia 23/01/2020 envolveu-se em um acidente de trânsito e que o terceiro responsável pelo evento acionaria o seguro para cobrir as despesas com conserto dos veículos envolvidos. Afirma que a seguradora, ora ré/recorrida, recebeu o seu veículo no dia 29/01/2020 e deu um prazo de cerca de 30 (trinta) dias para que pudesse finalizar os reparos necessários no automóvel. Assevera, ainda, que, por trabalhar como motorista de aplicativos, foi obrigado a alugar um outro carro sob a promessa de estorno da quantia referente ao aluguel pela seguradora/ré, o que não ocorreu. Requer, pelo narrado, indenização por danos morais.
6. É certo que a caracterização de danos morais exige a presença de uma afronta, real e efetiva, aos atributos da personalidade do indivíduo, de modo a causar-lhe forte angústia, humilhação ou desonra e violar os atributos de sua personalidade.
7. No caso em apreço, embora a ausência de restituição, pela seguradora, dos gastos do autor com aluguel de veículo seja situação que tenha causado desconforto, aborrecimento e contratempos, é certo que o mero descumprimento contratual não traduz, por si só, a ocorrência de dano moral. Ademais, cabe ressaltar, o conserto de veículo exige um certo prazo que, na hipótese em questão, se deu dentro dos parâmetros da razoabilidade. Desse modo, diante da ausência de comprovação de demora excessiva no conserto do veículo ou de comprometimento da renda familiar do autor em razão da ausência de estorno da quantia paga com aluguel do automóvel, não se vislumbra violação aos atributos da personalidade do recorrente a ponto de configurar danos morais.
8. Em que pese o veículo seja um instrumento de trabalho do autor, para que houvesse a configuração de dano moral seria necessária a comprovação satisfatória de que a ausência de restituição dos valores gastos com o aluguel do veículo tenha causado situação limítrofe ao recorrente, tais como o comprometimento da renda familiar ou a necessidade de aquisição de empréstimo, o que não ocorreu nos autos. Assim, a pretensão autoral pode ser solucionada por meio da condenação por danos materiais e lucros cessantes, como fixado na sentença a quo.
9. Portanto, não obstante o evidente aborrecimento sofrido pelo autor, o caso não tem o potencial de, objetivamente, configurar danos morais. As condenações impostas pela sentença de origem são capazes de reparar os danos sofridos pelo recorrente em decorrência do descumprimento contratual.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.